Tribunal: TJDFT
Processo: 0718553-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CP. DOCUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO. CONSUMAÇÃO. INSERÇÃO DOS DADOS FALSOS. EFEITOS NO CURSO DO TEMPO. MERO DESDOBRAMENO. PRESCRIÇÃO DECRETADA. AÇÃO PENAL TRANCADA.
I – O crime de falsificação de documento particular, descrito no art. 299 do CP, é formal e instantâneo. Ainda que os efeitos se prolonguem no curso do tempo, a consumação se dá quando da inclusão dos dados falsos e não quando reiterados, nos termos de decisão proferida pela Terceira Seção do STJ.(RvCr 5.233/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2020, DJe 25/05/2020).
II – Segundo entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do apelo no 0048899-74.2011.8.07.0001, a utilização do documento pelo próprio falsário para registro na junta comercial, constitui mero desdobramento causal e não altera a classificação do tipo penal.
III – Incluídas as informações falsas no contrato social da empresa em abril de 2010, tendo a denúncia sido recebida em junho de 2020, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 111, I, e art. 109, IV, do CP.
IV – Determinado o trancamento da ação penal a respeito da conduta prescrita – art. 299 do CP – devendo a ação penal prosseguir para apuração dos supostos crimes contra a ordem tributária.
V – Ordem concedida.